Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-21.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), por três vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. O juízo absolveu o acusado da imputação do crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP) e deixou de fixar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, considerando a alegação defensiva de consentimento da vítima e ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime restou comprovada por boletim de ocorrência, decisão concessiva das medidas protetivas, intimação do réu e prints das mensagens enviadas após a intimação, além da prova oral colhida em juízo.
4. A autoria está demonstrada pelo envio reiterado de e-mails ofensivos e ameaçadores entre 31/01/2025 e 04/02/2025, após a intimação das medidas protetivas em 08/01/2025, que proibiam qualquer contato com a vítima.
5. A palavra da vítima, firme e coerente, assume especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. Não há prova de consentimento livre e inequívoco da vítima para o contato após a imposição das medidas. Eventuais mensagens enviadas pela vítima foram restritas a assuntos relativos às filhas, não afastando a tipicidade da conduta.
7. O dolo está caracterizado pela ciência inequívoca da ordem judicial e pela persistência do réu em descumpri-la, enviando mensagens com teor ofensivo e ameaçador.
8. A tese defensiva de ausência de dolo ou de consentimento não encontra respaldo nas provas, pois a conduta criminosa consistiu no desrespeito deliberado à decisão judicial.
9. O sujeito passivo do crime é também o Estado, por se tratar de ofensa à Administração da Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas quando não demonstrado de forma livre e inequívoca. O dolo se configura pela ciência da ordem judicial e pela prática de atos que a violam".
Dispositivos relevantes citados: art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; art. 147-A, § 1o, II, do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 59 do CP; art. 70 do CP; art. 33, § 2o, “c”, do CP; art. 77 do CP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1003623/MS, STJ; Súmula 588 do STJ; Súmula 659 do STJ; Acórdão 1897216, TJDFT; Acórdão 2065036, TJDFT.